Tribunal: TJBA
Processo: 8011599-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011599-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOISIO JOSE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º SARGENTO PM. LEIS ESTADUAIS Nº 7.145/1997, Nº 7.990/2001 E Nº 11.356/2009. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO 1ª CLASSE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ALOISIO JOSE DOS SANTOS FILHO, com pedido de liminar, contra ato reputado ilegal atribuído COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridades apontadas como coatoras objetivando que seus proventos sejam calculados com base na graduação de 1º Sargento PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suposta extinção da graduação de Cabo PM gera direito à reclassificação automática do Soldado 1ª Classe à graduação de 1º Sargento; e (ii) definir se o impetrante, à luz da legislação estadual e do tempo de serviço, faz jus ao cálculo dos proventos com base em graduação superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada por ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência do impetrante. 4. A decadência não se aplica ao caso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo decorrente de ato omissivo continuado, cujo prazo renova-se mês a mês, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.844.089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves). 5. As Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 7.990/2001 reorganizaram a escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia, extinguindo graduações “à medida que vagarem”, sem implicar reclassificação automática de Soldados 1ª Classe à graduação de 1º Sargento. 6. A Lei nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Cabo PM, de modo que a hierarquia militar manteve o posto imediatamente superior ao de Soldado 1ª Classe. 7. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura proventos com base na graduação imediatamente superior apenas aos militares com trinta anos ou mais de serviço, requisito que não se verifica preenchido, conforme depreende-se da documentação juntada pelo impetrante, não havendo qualquer vício no ato de aposentadoria do impetrante que manteve o cálculo de seus proventos com base na remuneração da sua própria graduação. 8. Ausente direito líquido e certo à reclassificação ou ao recálculo dos proventos, impõe-se a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A extinção de graduações militares pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não gera reclassificação automática de praças a postos superiores. 2. O direito ao recebimento de proventos com base na graduação imediatamente superior exige o cumprimento do requisito temporal de trinta anos de serviço previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.990/2001, arts. 8º e 92, e nº 11.356/2009, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.844.089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/11/2020; STJ, MS 21.315/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011599-08.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALOISIO JOSE DOS SANTOS FILHO e como apelada COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06